Tribunal: TJSP
Processo: 1514945-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514945-49.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILER LIMA
BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a um (01) ano, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão e quatro (04) dias/multa, cada diária no mínimo
legal, e para estipular o regime aberto para o resgate da sanção remanescente,
mantida no mais a sentença. Oficie-se com urgência para os devidos fins.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514945-49.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1514945-49.2019.8.26.0228.
Apelante: Miler Lima Borges.
Apelado: Ministério Público.
15a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.952 Relator.

O Juízo da 15a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Miler Lima Borges a cumprir pena de quatro (04) de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e a pagar dez (10) dias/multa, por infração ao artigo 157,
§2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O réu não se conforma com o alcance do provimento
condenatório e recorre por intermédio da Defensoria Pública pretendendo a redução
pela tentativa na fração máxima em razão do reduzido iter criminis percorrido, e o
abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou no dia 20 de junho de 2009, por
volta das 20:45 horas, na Rua Lourenço de Miranda, Aricanduva, nesta Capital,
agindo em concurso e previamente ajustado da com dois indivíduos não
identificados, o Apelante tentou subtrair, mediante grave, ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo, o veículo Hyundai I-30, cor preta, de placas EXI-8896,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514945-49.2019.8.26.0228 -Voto no
3
de propriedade de Jean Cavalcante Barbosa, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Narra a peça vestibular que o Apelante e os seus
comparsas se aproveitaram de momento em que a vítima parou para mexer no GPS
e a abordaram, apontando-lhe simulacros de armas de fogo, dando voz de assalto,
exigindo que ela abrisse as portas do carro. Todavia, a vítima é guarda municipal,
percebeu que o Apelante empunhava um simulacro, abriu a porta e o deteve,
fazendo uso da sua arma de fogo. Os demais agentes abandonaram o local.
Preso em flagrante delito, o réu silenciou diante do
delegado de polícia, mas em juízo confessou a prática delitiva. E a confissão
encontrou respaldo nas demais provas, destacando-se as declarações da vítima, que
o reconheceu como um dos autores do crime, e os relatos dos policiais militares
Paulo Pinho de Oliveira e Gisele Ramos Xavier, os quais disseram que destacados
para o atendimento da ocorrência, se dirigiram ao local do fato e se depararam o réu
detido e imobilizado com “enforca gato”. Ouviram das pessoas ali presentes que ele
tentou praticar roubo juntamente com dois comparsas, fazendo uso de arma de
brinquedo, mas os comparsas fugiram quando a vítima sacou a arma de fogo e deu
de voz de prisão.
Ou seja, o réu deu início à prática de um crime de roubo
que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Incide a majorante do concurso de pessoas, porque
Apelante e os seus comparsas agiram animados do mesmo propósito, cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514945-49.2019.8.26.0228 -Voto no
4
aderindo de forma consciente e voluntária às condutas delituosas dos demais, em
inequívoco ajuste de vontades.
Tratou-se de roubo, porque houve emprego de grave
ameaça contra a vítima.
A pena base é fixada no mínimo legal em razão da
confissão espontânea, e sofre acréscimo de um terço por conta do concurso de
agentes, alcançando cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias/multa.
A redução pelo reconhecimento da tentativa deve incidir
na fração máxima, porque realmente foi mínimo o iter criminis percorrido pelos
agentes, os quais sequer chegaram a ter contato com algum bem da vítima;
aproximaram-se do carro, deram voz de assalto, mas a vítima de imediato notou que
o Apelante empunhava um simulacro e não arma verdadeira, sacou da sua arma e
deu voz de prisão ao delinquente.
A pena, então, se concretiza em um ano, nove meses e
dez dias de reclusão e quatro dias/multa.
Como o réu é primário, são presumidamente bons os
seus antecedentes, o dolo ficou dentro da normalidade e a vítima não experimentou
prejuízo e ordem patrimonial, considerando também a confissão em juízo, creio que
não há óbice intransponível ao resgate da sanção remanescente no regime aberto,
notadamente em decorrência da redução da pena que ora se opera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514945-49.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso para reduzir a pena a um (01) ano, nove (09) meses e dez (10) dias de
reclusão e quatro (04) dias/multa, cada diária no mínimo legal, e para estipular o
regime aberto para o resgate da sanção remanescente, mantida no mais a sentença.
Oficie-se com urgência para os devidos fins.

FRANCISCO ORLANDO
Relator